Tribunal: TJDFT
Processo: 0746084-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA. DIFERENÇAS. PRELIMINAR PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou procedente o pedido inicial e determinou o pagamento do valor de R$ 4.829,27, a título de complementação do décimo terceiro salário integral devido no ano de 2015, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, a partir de dezembro de 2015, e será acrescido, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017. Alega, em preliminar que a pretensão da recorrida está prescrita, pois a presente demanda foi ajuizada em novembro/2020. No mérito, aduz que a recorrida percebeu esse décimo terceiro proporcional, referente ao período compreendido entre julho de 2014 a dezembro de 2014 (06/12 avos), no contracheque referente ao pagamento de março de 2015. Ainda no mês de março de 2015, mês de aniversário da parte recorrida, ela recebera 03/12 avos, referente ao 13o salário do ano de 2015. Assim, percebe-se que a recorrida, desde a data da posse até o mês de aniversário, teria direito a 09/12 avos de 13o salário, o que de fato recebera. Requer a reforma da sentença.
3. A recorrida, impugnou a preliminar da prescrição. Afirma que no mês do seu aniversário, Março/2015 recebeu, a título de 13o salário os seguintes valores: R$ 3.950,51 em março/2015, onde a aludida quantia se refere ao pagamento proporcional do 13o ao ano de 2014 – R$ 2.522,47 acrescidos do proporcional ao ano de 2015 – R$ 1.428,04. Ocorre que em 2015 a parte autora deveria receber R$ 5.405,16. Deste modo, houve um pagamento a menor de R$ 4.829,27, atualizado monetariamente em outubro de 2020 pelo IPCA-E. Requer a manutenção da sentença.
4. Dispõe o art. 1o do Decreto 20.910/1932: "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem." Na forma do art. 93 inciso I e § 1o da Lei Complementar Distrital 840/2011, no mês de dezembro o servidor efetivo receberá as diferenças entre o valor pago de 13o no mês de seu aniversário e o que é efetivamente devido, considerando o salário desse mês. A pretensão é receber a diferença de 13o gerada no exercício de 2015 que, de acordo com a norma de regência, deveria ter sido saldada em dezembro de 2015. A ação foi distribuída em Novembro/2020, pelo que não está prescrita a pretensão. Preliminar rejeitada.
5. Acerca do tema, a Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais firmou o entendimento, Súmula no 9, de que "O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito."
6. A Constituição Federal assegura ao servidor público o pagamento do décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria (art. 7o inciso VIII c/c art. 39 § 3o). O décimo terceiro salário corresponde à remuneração do servidor, à razão de um doze avos (1/12) por mês de trabalho nos doze meses anteriores (art. 92, Lei Complementar distrital 840/2011) e para o servidor de provimento efetivo será pago no mês do seu aniversário (art. 93, inciso I, Lei Complementar distrital 840/2011). Ainda, o art. 93 § 1o do mesmo diploma dispõe que no mês de dezembro o servidor efetivo receberá as diferenças entre o valor pago e o que é efetivamente devido, considerando o salário desse mês.
7. O conjunto probatório demonstra que a recorrida ingressou no serviço público, em cargo de provimento efetivo, em julho de 2014. Em dezembro/2014 não recebeu nenhum valor, a título de 13o salário, ID 24050321. Em março/2015, a recorrida recebeu a gratificação natalícia de 6/12 avos, referente ao período compreendido entre julho/2014 a dezembro/2014 e 3/12 avos referente ao 13o de 2015, ID 24050321. Porém, no ano de 2015, a recorrida trabalhou durante todo ano civil, sendo que em dezembro/2015, não houve nenhuma complementação do valor do 13o salário. A soma dos valores não integralizou a quantia efetivamente devida, pelo que resta a diferença cobrada.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).